Tribunal: TJES
Processo: 0001173-18.2016.8.08.0061
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dano ao Erário
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001173-18.2016.8.08.0061

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: SANTOS MOTA ENGENHARIA LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE VARGEM ALTA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. IMPROCEDÊNCIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS PELA FAZENDA PÚBLICA. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO. PRINCÍPIO DA SIMETRIA. JUROS MORATÓRIOS. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo réu (vencedor) contra acórdão que julgou improcedente o pedido de ressarcimento formulado pelo Município e fixou os honorários de sucumbência devidos pelo ente público com base no art. 85, § 3º, do CPC.

2. O embargante alega: (i) omissão quanto ao argumento central de sua apelação (princípio da simetria), segundo o qual o proveito econômico deveria incluir juros moratórios, assim como ocorreria na base de cálculo do autor em caso de procedência; e (ii) contradição na aplicação dos percentuais escalonados de honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar a existência dos vícios de omissão e contradição, especificamente: (i) se o proveito econômico do réu, em ação de ressarcimento julgada improcedente, deve abranger juros moratórios por força do princípio da simetria; e (ii) se há contradição na fixação escalonada dos honorários (art. 85, § 3º, CPC).

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração destinam-se a sanar os vícios do art. 1.022 do CPC, não sendo a via adequada para a rediscussão de mérito.

5. Assiste razão ao embargante quanto à omissão no enfrentamento da tese da simetria. Contudo, supre-se o vício para rejeitar o argumento, pois o proveito econômico obtido pelo réu, em caso de improcedência de pedido condenatório, corresponde ao valor da pretensão deduzida pelo autor (valor da causa atualizado), não havendo amparo legal para incluir juros moratórios.

6. Os juros moratórios são consectários legais da condenação e pressupõem a mora do devedor (art. 405, CC). Ao julgar improcedente a ação, declarou-se a inexistência da obrigação principal e, consequentemente, da mora, sendo incabível incluir na base de cálculo do réu uma verba que só existiria em caso de decisão oposta (procedência).

7. Inexiste contradição na aplicação do escalonamento do art. 85, § 3º, do CPC. O acórdão fixou os percentuais (10% e 8,5%) de forma clara e em estrita observância às faixas legais (incisos I e II), não havendo proposições conflitantes no julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, sem efeitos infringentes, apenas para sanar a omissão.

9. Tese de julgamento: "1. O proveito econômico obtido pelo réu, em caso de improcedência de pedido condenatório, corresponde ao valor da pretensão que contra si foi deduzida, não havendo amparo legal para incluir juros moratórios nessa base de cálculo, ainda que sob o argumento do princípio da simetria. 2. Os juros moratórios pressupõem a existência da mora (art. 405, CC), a qual é declarada inexistente quando o pedido principal é julgado improcedente."

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil (CPC), arts. 85, § 3º, e 1.022; Código Civil (CC), art. 405.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
JOSÉ GALVÃO DA SILVA
em face do v. acórdão de fls. 2.398/2.412, proferido por esta Colenda Primeira Câmara Cível, que, à unanimidade, negou provimento ao seu recurso de apelação e ao apelo do
MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
e, em reexame necessário, reformou parcialmente a sentença.

O acórdão embargado manteve a improcedência do pedido de ressarcimento formulado pelo Município, reformando a sentença apenas no capítulo dos honorários de sucumbência devidos pelo ente público, para fixá-los de forma escalonada, nos termos do art. 85, § 3º, do CPC.

Em suas razões (fls. 2.413/2.421), a embargante alega, em síntese, a existência dos seguintes vícios no julgado:
O
bscuridade
em razão de o acórdão afirmar ser indiferente fixar os honorários sobre o valor da causa ou sobre o proveito econômico, sem esclarecer o impacto do tempo de duração do processo nessa equiparação.
Omissão
sob o fundamento de que o acórdão se omitiu sobre o argumento central de sua apelação, qual seja, o princípio da simetria.
Contradição
sob o argumento de que o acórdão
“definiu os percentuais de honorários de forma conflitante em relação a cada faixa do art. 85, §3º do CPC”
.

Sem contrarrazões.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria de Justiça Cível declinou de intervir no mérito do recurso, por entender que a matéria (honorários) é de cunho meramente patrimonial, não se enquadrando nas hipóteses do art. 178 do CPC.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 0001173-18.2016.8.08.0061

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: SANTOS MOTA ENGENHARIA LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE VARGEM ALTA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
JOSÉ GALVÃO DA SILVA
em face do v. acórdão de fls. 2.398/2.412, proferido por esta Colenda Primeira Câmara Cível, que, à unanimidade, negou provimento ao seu recurso de apelação e ao apelo do
MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
e, em reexame necessário, reformou parcialmente a sentença.

O acórdão embargado manteve a improcedência do pedido de ressarcimento formulado pelo Município, reformando a sentença apenas no capítulo dos honorários de sucumbência devidos pelo ente público, para fixá-los de forma escalonada, nos termos do art. 85, § 3º, do CPC.

Em suas razões (fls. 2.413/2.421), a embargante alega, em síntese, a existência dos seguintes vícios no julgado:
O
bscuridade
em razão de o acórdão afirmar ser indiferente fixar os honorários sobre o valor da causa ou sobre o proveito econômico, sem esclarecer o impacto do tempo de duração do processo nessa equiparação.
Omissão
sob o fundamento de que o acórdão se omitiu sobre o argumento central de sua apelação, qual seja, o princípio da simetria.
Contradição
sob o argumento de que o acórdão
“definiu os percentuais de honorários de forma conflitante em relação a cada faixa do art. 85, §3º do CPC”
.

Sem contrarrazões.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria de Justiça Cível declinou de intervir no mérito do recurso, por entender que a matéria (honorários) é de cunho meramente patrimonial, não se enquadrando nas hipóteses do art. 178 do CPC.

Pois bem.

Certo é que os embargos declaratórios se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e suprir omissão de ponto relevante e ainda para fins de corrigir erro material, conforme artigo 1.022 do Código de Processo Civil, possuindo, dessa forma, função eminentemente integrativa, sem a capacidade de, via de regra, levar a cabo a substituição ou alteração da decisão.

Inicialmente, a embargante sustenta que o acórdão foi omisso por não enfrentar seu argumento principal de apelação: a tese da simetria.

Segundo essa tese, se o Município (autor) tivesse vencido, os honorários de seus patronos incidiriam sobre o valor da condenação, que, além da correção monetária, abarcaria juros moratórios. Logo, por simetria, tendo o requerido (embargante) vencido e evitado tal desembolso, o proveito econômico de seus patronos deveria ser calculado sobre a mesma base (principal + correção + juros).

Assiste razão à embargante quanto à existência de omissão.

O acórdão, de fato, não enfrentou expressamente este argumento específico, que foi o fundamento central da apelação da embargante para justificar a distinção entre valor da causa atualizado e valor do proveito econômico.

Contudo, o suprimento do vício não implica a alteração do resultado do julgamento (efeitos infringentes).

A tese da simetria, embora engenhosa, não prospera. O proveito econômico obtido pelo réu, em caso de improcedência de pedido condenatório, corresponde ao valor da pretensão que contra si foi deduzida (o montante postulado pelo autor), que, no caso, equivale ao valor atribuído à causa.

Os juros moratórios, diferentemente da correção monetária (que apenas recompõe o valor da moeda), são consectários legais da condenação e têm como pressuposto a mora do devedor, reconhecida judicialmente (art. 405, CC).

Ao julgar improcedente a ação de ressarcimento, este Tribunal declarou a inexistência da obrigação principal e, por lógica consequência, a inexistência da mora. Não há, portanto, amparo legal para incluir na base de cálculo do proveito econômico do réu uma verba (juros moratórios) que só existiria se a decisão judicial fosse diametralmente oposta (procedência) e que pressupõe uma mora que foi declarada inexistente.

Desse modo, rejeita-se a tese da simetria.

Seguindo, a embargante aponta, genericamente, uma contradição na definição dos percentuais de honorários.

Não há nenhuma contradição. O acórdão foi claro ao aplicar o escalonamento do art. 85, § 3º, do CPC. Fixou-se
“10% (dez por cento) sobre o proveito econômico, até duzentos salários mínimos, e de 8,5% (oito inteiros e cinco centésimos por cento) sobre o proveito econômico obtido acima de duzentos salários mínimos”
.

Os percentuais (10% e 8,5%) estão em perfeita consonância com as faixas do art. 85, § 3º, I (que prevê de 10% a 20%) e II (que prevê de 8% a 10%). Trata-se da correta aplicação da lei, não havendo nenhuma proposição conflitante dentro do julgado.

Rejeito, portanto, a alegação de contradição.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, sem, contudo, atribuir-lhes efeitos infringentes, nos termos retro.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)